Tribunal: TJDFT
Processo: 0756724-02.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
RECONHECIDA A DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL ENTRE AS TURMAS RECURSAIS DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO TJDFT: anulação (ou não) da questão “1”, item "b", da prova discursiva, do concurso para provimento de cargo de Delegado de Polícia do Distrito Federal (Edital n. 1/2014), ante a eventual ausência de previsão do tema “Princípio da Justeza ou Conformidade Funcional” em conteúdo programático do respectivo Edital.
I. Compete ao juiz, ao dar o voto em sessão da Turma Recursal, solicitar o pronunciamento prévio da Turma de Uniformização acerca da interpretação do direito material quando verificar que, a seu respeito, ocorre divergência entre as turmas recursais (RITRJE, Art. 58, I).
II. A questão giza em torno da anulação (ou não) da questão “1”, item "b", da prova discursiva, do concurso para provimento de cargo de Delegado de Polícia do Distrito Federal (Edital n. 1/2014), ante a eventual ausência de previsão do tema “Princípio da Justeza ou Conformidade Funcional” em conteúdo programático do respectivo Edital.
III. Nesse contexto, há acórdão da 1a Turma Recursal que reconhece, por maioria, a previsão do tema no conteúdo programático do edital que rege o certame, e, por consequência, a legalidade da aludida questão subjetiva (Acórdão n. 1148159); e acórdãos da 2a Turma Recursal, que, em sentido diametralmente oposto, reconhecem a ilegalidade da questão, uma vez que o tema não estaria inserido nos conteúdos programáticos do referido edital, e, por isso, a respectiva anulação (Acórdãos n. 1034489 e 992703).
IV. A 3a Turma Recursal, por sua vez, entende, por maioria, que a questão subjetiva seria legal, pois o tema cobrado estaria em conformidade ao conteúdo programático do edital (Acórdãos n. 966978, 976655, 981490 e 982636), ressalvado o entendimento deste Relator pela ilegalidade do tema cobrado na questão, porque exigido tema de Direito Constitucional não constante no Edital, qual seja, os princípios de interpretação de normas constitucionais. Por conseguinte, reconheço a falta de total observância aos artigos 9o, III e 10, VII da Lei Distrital n. 4.949 de 15 de outubro de 2012, porquanto exigido tema não disposto no Edital.
V. Diante desse quadro processual, entendo por necessária (segurança jurídica), a instauração do incidente de uniformização da jurisprudência.